Tribunal: TJDFT
Processo: 0740239-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740239-96.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARTIN DALMÉDICO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a decisão agravada, que declinou a competência para o foro de Xaxim/SC, e determinar o prosseguimento do feito em Brasília/DF ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. 1.1 A ação originária versa sobre o cumprimento de sentença proferida em ação civil pública que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças em contratos de crédito rural. 1.2. O agravante, residente em Xaxim/SC, ajuizou a ação em Brasília/DF, alegando ser o foro da sede da instituição financeira ré. O juízo a quo declinou a competência para o foro do domicílio do autor, considerando abusiva a escolha do foro de Brasília/DF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em (a) definir se a escolha do foro de Brasília/DF pelo autor, em ação de cumprimento de sentença de ação civil pública, configura abuso do direito de ação em detrimento da competência territorial do foro de domicílio do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação contratual estabelecida entre as partes tem origem em cédula de crédito rural, na qual os valores disponibilizados, obrigatoriamente, devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, não se caracterizando, portanto, como relação de consumo. 4. A jurisprudência do TJDFT pacificou o entendimento de que o foro competente para as ações envolvendo cédulas de crédito rural é o do local onde a agência ou sucursal da instituição financeira ré celebrou o contrato, em observância ao art. 53, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. 5. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, editou a Súmula 33, que dispõe que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 6. Ocorre que a recente Lei no 14.879/2024 alterou a redação do artigo 63 do CPC, permitindo a declinação de ofício da competência relativa, inclusive em casos de ajuizamento de ação em juízo aleatório, sem vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, por configurar prática abusiva. 7. No caso em tela, o agravante reside em Xaxim/SC, local onde celebrou o contrato de crédito rural com a instituição financeira ré, que possui agência naquela cidade, o que torna evidente a escolha aleatória e abusiva do foro de Brasília/DF para o ajuizamento da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A competência para processar e julgar ações envolvendo contratos de crédito rural firmados em localidade diversa da sede da instituição financeira ré é do foro onde se localiza a agência ou sucursal que celebrou o negócio jurídico, nos termos do art. 53, III, ‘b’ do CPC. 2. A escolha do foro da sede da instituição financeira ré, em detrimento do foro do local de celebração do contrato, configura prática abusiva que autoriza a declinação de ofício da competência, nos termos do art. 63, § 5o do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024, afastando-se, por distinguishing, a aplicação da Súmula 33 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 46, 53, III, "b", 63, §§ 1o e 5o, 75, VIII, 381, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1600692, 1677250, 1747751, 1744544. Súmula relevante citada: Súmula 33 do STJ. Legislação relevante citada: Lei no 14.879/2024. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 512, todos do Código de Processo Civil, 16 da Lei 7.347/1985, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos enunciados 33 e 297, ambos da Súmula do STJ, e 23 da Súmula do TJDFT, ao argumento de que a competência para processar e julgar a presente ação seria da Vara Cível de Brasília, tendo em vista que a ação teria sido proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília/DF. Aduz, ainda, que, por se tratar de regras de competência territorial que ostentam natureza relativa, a incompetência não poderia ter sido declarada de ofício pelo magistrado. Invoca, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJDFT, a fim de comprová-la. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 512, todos do Código de Processo Civil, 16 da Lei 7.347/1985, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos do CDC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003